Tribunal: TJMT
Processo: 1003784-37.2018.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003784-37.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOCIMAR LOPES - CPF: 002.006.191-95 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE

CONSULTA E AVALIAÇÃO COM MÉDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA E PROCEDIMENTO CIRURGICO -

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PEDIDO GÉNERICO, INCERTO E INDETERMINADO - NÃO CABIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO – AFASTADA – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS (EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014) - PREQUESTIONAMENTO – DISPENSADA A REFERÊNCIA EXPRESSA- RECURSO PARCILMENTE PROVIDO.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Não se pode considerar incerta, indeterminada ou genérica a sentença decorrente de pedido formulado em momento em que era impossível definir, de plano, a extensão do tratamento necessário à preservação da saúde, notadamente quando evidente a intenção do magistrado sentenciante de resguardá-la diante de eventualidades que pudessem advir do tratamento inicialmente especificado no
decisum
.

Atestada a necessidade do tratamento indicado para resguardar a saúde e a vida do autor, por meio de laudo/receituário médico, não há que falar em ausência de comprovação.

Há que se considerar ainda a hipossuficiência do paciente para custear o tratamento, não podendo o Poder Judiciário negar prestação jurisdicional aos necessitados.

Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo
Município de Alta Floresta - MT,
contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada em desfavor do
apelante e do Estado de Mato Grosso,
julgou procedente o pedido da inicial, confirmando a liminar, para fornecer ao autor
Jocimar Lopes, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
consulta e avaliação com médico especialista em ortopedia, em razão de ser diagnosticado com “ Lesão dos Ligamentos” do joelho direito.

O Magistrado
a quo
, condenou ainda o Município de Alta Floresta/MT ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação. (Id. 7908661).

Insurge o Município em suas razões recursais, defendendo preliminarmente sua ilegitimidade passiva, sustentando que o tratamento requerido é de alta complexidade e, portanto, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso; e no mérito, alega que
a condenação foi incerta e genérica,
que não houve comprovação da necessidade do tratamento pleiteado, e ainda, a impossibilidade da percepção de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública (Id. 7908666).

Contrarrazões da Defensoria Pública, pelo desprovimento do recurso. (Id. 7908671).

A Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo provimento do recurso de apelação apresentado pelo Município, para sua exclusão do polo passivo da ação, bem como pela impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública. (Id. 8352073).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA - APELO DO MUNICÍPIO.

Em sede de preliminar, o
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

– MT
- arguiu sua ilegitimidade passiva e via de consequência, a extinção do feito.

Para tanto, alega que a responsabilidade de fornecer o tratamento requerido, no caso concreto, é exclusiva do Estado de Mato Grosso.

É cediço que apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

“
APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE –
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO
- FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
(...). (Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)”[Destaquei]

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
855178 RG/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, vejamos:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA
. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)”[Destaquei]

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

VOTO (MÉRITO) – APELO DO MUNICÍPIO

Egrégia Câmara:

Insurge-se o
Município de Alta Floresta - MT
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer interposta em face do apelante e do
Estado de Mato Grosso
, que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, condenando-os a providenciarem ao autor consulta e avaliação com médico especialista em ortopedia e procedimento cirúrgico ortopédico, em razão de ser diagnosticado com “ Lesão dos Ligamentos” do joelho direito.

O Juízo
a quo
reconheceu a procedência dos pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...)
Ex positis e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação de obrigação de fazer proposta por JOCIMAR LOPES, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT, para CONFIRMAR a liminar outrora deferida e, em decorrência da procedência do pedido inicial, DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

ISENTO o réu do pagamento de despesas e custas processuais, nos termos do inciso I do artigo 3o da Lei Estadual no 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

Ainda, em relação ao Estado de Mato Grosso, honorários advocatícios indevidos nos termos da Súmula 421 do STJ.

Por outro lado, em relação ao Município de Alta Floresta/MT, FIXO a referida verba de sucumbência que, com base no artigo 85, § 3°, inciso I do CPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes acima delineados
..(...)”

Contra essa decisão, o Município ora apelante, mostra-se, entre outros motivos, irresignado contra o dispositivo da sentença ““
bem como, todo o tratamento adequado de saúde que se fizer necessário”
)”, apontando que a obrigação se encontra incerta, genérica e indeterminada.

Pois bem.

Quanto ao pedido incerto, indeterminado e genérico, razão não assiste ao apelante, haja vista que na peça inicial o autor da ação cominatória, foi bem claro ao solicitar a antecipação de tutela no sentido de que fosse fornecida a consulta médica especializada e todo tratamento que se fizer necessário
: “(...)
CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA
; concessão da tutela de urgência satisfativa, inaudita altera pars, a fim de que seja determinada aos requeridos a obrigação de proporcionar, de forma eficiente, todo o tratamento adequado de saúde que se fizer necessário ao autor
.
(...)
”
.

Não se pode considerar incerta, indeterminada ou genérica a sentença decorrente de pedido formulado em momento que era impossível definir, de plano, o exato tratamento necessário à preservação da saúde do paciente.

Ademais, consta nos autos, laudo médico lavrado pelo Dr. Paulo Y. Kanashiro CRM-MT 4067, informando o diagnóstico do autor e prescrevendo a consulta com médico especialista em cirurgia ortopédica. (Id. 7908528 ).

Sobre a não configuração de sentença incerta quando é concedido todo o tratamento necessário ao paciente, desde que prescrito pelo médico, trago julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE REMÉDIO. OBRIGAÇÃO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE INSUMOS/MEDICAMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO.
PEDIDO GENÉRICO NÃO CONFIGURADO. 1.

O STJ assentou a jurisprudência de que não incorre em condenação genérica o acórdão que condena o Estado ao fornecimento de medicamento específico requerido na inicial, bem como de outros medicamentos que se mostrem necessários ao longo do tratamento, desde que respaldado em atestado médico da rede

pública.
Precedentes: AgRg no AREsp 604.503/RS, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe 16/11/2015; AgRg no AREsp 24.283/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/4/2013; AgRg no AREsp 450.960/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 7/4/2014; AgRg no Ag 822.197/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 09/12/2013; AgRg no AREsp 24.283/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/4/2013; REsp 1218800/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15/4/2011. 2. Recurso Especial provido.
(STJ, REsp 1652320 / RJ, Relator: Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 24/04/2017) (Destaquei)

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
.
SENTENÇA INCERTA. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA. 1. A sentença que condena o Estado a prestar o tratamento a ser indicado pelo médico geneticista ao autor, que sofre de paralisia cerebral, durante o tempo que dele necessitar não é incerta, tampouco advém de formulação de pedido genérico. 2. Recurso especial provido"
.
(STJ - REsp: 1044028 RS 2008/0068188-8, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 27/05/2008, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2008).
(Destaquei).

Destarte, não há o que se falar que o pedido foi genérico, posto que ao contrário do que alega o apelante, o pedido se enquadra nos moldes do art.324, § 1o, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, que assim discorre:

“
Art. 324 -O pedido deve ser determinado.

§ 1o É lícito, porém, formular pedido genérico:

(...) II - quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato;”

Observo que o pedido foi formulado com base em toda a situação gerada no paciente em virtude da necessidade urgente do tratamento, logo, o douto Magistrado em nada se equivocou, ao utilizar os referidos termos, haja vista a impossibilidade de se prever todos os procedimentos/tratamentos que se revelariam necessários para o restabelecimento da saúde do paciente, ou seja, não há como mensurar cronologicamente por qual período irá durar o tratamento e quais os procedimentos serão necessários posteriormente.

A Constituição Federal, em seu artigo 196, estabelece que:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado
, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Da mesma forma a Lei 8.080/1990, em seu artigo 2o diz:
“A saúde é um direito fundamental do ser humano,
devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.

No que tange à assistência aos serviços públicos de saúde, não há que se olvidar que todos os entes federados são solidariamente responsáveis, cuja obrigação já se encontra pacificada pelos Tribunais Superiores, inclusive nesta Corte, como se verifica:

“APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF
- BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. A legislação processual civil admite diversos meios para a efetivação da OBRIGAÇÃO imposta pelo Poder Judiciário, inclusive o bloqueio de valores, que por sua vez é considerado o mais eficaz. (N.U 1004914-06.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)”[Destaquei]

Desse modo, todos os entes públicos que compõem a organização federativa têm responsabilidade solidária e, não há exaurimento desta obrigação.

Assim, nos termos dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado e o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo a estes garantir aos cidadãos o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde, de forma solidária.

No presente caso, observa-se que o autor é portador de

“ Lesão dos Ligamentos” do joelho direito
,
razão pela qual pugna pelo fornecimento de
consulta médica especializada e avaliação com ortopedista, para futuro procedimento cirúrgico
.

Além disso,
a necessidade/urgência resta demonstrada consoante relatório constante nos autos, firmado pela Dr. Paulo Y. Kanashiro – CRM 4067
(Id
7908528 -
), que assim transcrevo parte,
in verbis
:

“(...)Jocimar Lopes, Lesão dos Ligamentos joelho D, LLA + LLP, Ortopedia com Especialista Joelho
”
. (...)”

Ademais, quanto à incapacidade econômico-financeira do requerente, ficou devidamente demonstrada a impossibilidade de suportar o custo do tratamento médico, conforme declaração de hipossuficiência (Id. 7908524).

Sobre a matéria, esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, já se pronunciou no mesmo sentido, senão vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE OFÍCIO -IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO - MÉRITO - DIREITO À SAÚDE
-
TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) - PASSAGENS AÉREAS

NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE COM O ADVENTO DA EC No. 80/2014 - AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) - RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. 1. O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido. 2 - A Lei no 8.080/90, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde - SUS, estabelece que é dever do Estado prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, de modo que constatada a necessidade de exames, medicamentos e outras providências para a garantia de vida do paciente, incumbe aos entes federados fornecê-los e custeá-los. 3 -
Diante da comprovação da necessidade do exame médico e da demora do Poder Público em disponibilizar o fornecimento, gerando risco de vida para à paciente, a manutenção da sentença é a medida que se impõe
. 4 - A Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, portanto, incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, conforme precedentes deste E. Tribunal. (N.U 0005443-45.2016.8.11.0015) ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).”[Destaquei]

“REMESSA NECESSÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – DENEGADA – MÉRITO - FORNECIMENTO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA - ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – SENTENÇA RATIFICADA.
A ação será necessária quando não houver outro meio disponível para o sujeito obter o bem almejado. O simples fato de ser, o direito à saúde, considerado como direito social, por definição que lhe é dada pelo art. 6o, caput da CF/88, não tem o condão de afastar a premissa de que, também é direito individual; bem de se lembrar que a coletividade é formada por indivíduos e, se um direito é social, isto é, difuso, coletivo, também é inerente ao indivíduo. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Ademais,
Comprovada a hipossuficiência do autor e a necessidade da consulta atestado por laudo médico, não há que se falar em reforma da sentença reexaminada
.
(N.U 0003622-71.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020)” [Destaquei]

Dessa forma, no que concerne ao direito à saúde e a necessidade de atendimento, está devidamente demostrada a indispensabilidade do fornecimento da consulta pleiteada, para futuro procedimento cirúrgico, pois a sua falta poderá acarretar danos irreversíveis a sua saúde.

Logo, neste sentido, a sentença prolatada pelo Juízo singular não merece qualquer modificação.

Como visto do relatório, o recurso interposto, visa também a reforma da sentença proferida pelo Magistrado “
a quo”,
que condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que a Emenda Constitucional no 80/2014, assegurou independência funcional à Defensoria Pública Estadual, tem firmado entendimento no sentido de vedar o arbitramento dos honorários sucumbências em seu favor, não só pelo Estado de Mato Grosso, como pelo Município. Na mesma linha de raciocínio, os honorários advocatícios também se apresentam indevidos.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara:

“
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.
DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.
A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.
Recurso provido. Sentença ratificada nos seus demais termos. (Apelação / Remessa Necessária 19664/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 10/04/2019)”

“REMESSA NECESSÁRIA - RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CIRURGIA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS (EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014) – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE
- SENTENÇA RATIFICADA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
(N.U 0009993-20.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019).”

Logo, com o advento da EC no 80/2014, foram conferidas à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura.

Antes da Emenda, se equiparava à advocacia e, por esta razão, eram devidos os honorários advocatícios. Agora, não mais.

“
Deve se dar à Defensoria Pública também o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público, quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los.
(REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010, DJe 19/05/2010).

Outro argumento ainda vem à tona. Nos termos do art. 135 c/c 39, §4o, da Constituição Federal, os membros da Defensoria Pública devem ser remunerados exclusivamente por subsídio, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória, in verbis:

“
Art. 135. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas Seções II e III deste Capítulo serão remunerados na forma do art. 39, § 4o.

“(...)
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998).

(...) § 4o
O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.
(Incluído pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)
”

Pelo que se percebe, não é garantido aos Defensores Públicos (servidores que são) o recebimento de qualquer parcela extra a título de verba honorária por atuarem em desempenho de múnus público, não havendo qualquer excepcionalidade no caso sub examine a alterar este entendimento.

Isto posto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
, tão somente
para afastar a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, mantendo o
decisium
nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020